Tribunal: TJMT
Processo: 1023642-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023642-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), H. M. F. - CPF: 102.091.351-74 (AGRAVADO), SUZANA FERREIRA DOURADO - CPF: 079.727.471-56 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA FERREIRA DOURADO - CPF: 079.727.471-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE CONSULTAS — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para a realização de consultas, porquanto ausente a negativa de atendimento pelo Poder Público ou prova da urgência a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência
proposta por
Heitor Miguel Ferreira
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
não está demonstrado sequer o indeferimento administrativo de algum tratamento solicitado pelo SUS ou mesmo de demora no agendamento solicitado, ou mesmo encaminhamento de médico do SUS, pois conforme o SISREG [Sistema Nacional de Regulação] III, trata-se de procedimento eletivo, de forma que a parte autora nem mesmo deste ônus se desincumbiu
”.

Assevera que, nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 793), de modo que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 154529685).

Contrarrazões (Id. 159521658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 159744721), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, defiro a liminar e determino:

1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam acompanhamentos com psicólogo (02 sessões semana), fonoaudiólogo (02/03 sessões por semana) e Terapia Ocupacional (02 sessões por semana), em favor da criança Heitor Miguel Ferreira, portador do Cartão do SUS no. 898.0059.1578.4609, inscrito sob o CPF de no 102.091.351-74, nascido em 26/06/2019, neste ato representado pela genitora Suzana Ferreira Dourado, portadora do documento de identidade RG no. 3007459-2 SESP/MT, inscrita sob o CPF de no 079.727.471-56, ambos residentes e domiciliados na Rua das Orquídeas, s/n, KitNet 03, Bairro São Francisco, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.088-710, telefone (66) 9.9984-7379, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05(cinco) dias, em favor da criança Heitor Miguel Ferreira, portador do cartão do SUS no. 898.0059.1578.4609, inscrito sob o CPF de no 102.091.351-74, nascido em 26/06/2019, neste ato representado pela genitora Suzana Ferreira Dourado, portadora do documento de identidade RG no. 3007459-2 SESP/MT, inscrita sob o CPF de no 079.727.471-56, ambos residentes e domiciliados na Rua das Orquídeas, s/n, KitNet 03, Bairro São Francisco, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.088-710, telefone (66) 9.9984-7379, visando à disponibilização de acompanhamentos com psicólogo (02 sessões semana), fonoaudiólogo (02/03 sessões por semana) e Terapia Ocupacional (02 sessões por semana).

3) Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, para que, caso queiram, Contestem a ação.

4) Em sendo apresentada Contestação, certifique-se a tempestividade e, após, dê-se vistas a Defensoria Pública, para que caso queira apresente Impugnação. [...]. (Id. 154362175 – fls. 60/61).

Heitor Miguel Ferreira, com três (3) anos de idade, acometido de
autismo infantil (CID 10 F84.0)
, com indicação de se submeter à
consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (fonoaudiólogo)
(código 03.01.01.004-8),
consulta medica em atenção especializada (psicólogo)
(código 03.01.01.007-2) e
terapia ocupacional
.

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não comprovada a negativa de atendimento pelo Poder Público, ao contrário, apresentou pedido do Sistema Nacional de Regulação – SISREG datado de 15 de setembro de 2022 (Id. 154362175 – fls. 53/54), a demonstrar que estava a aguardar na fila de espera. Contudo, a ninguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera, ou, a ela não se submeter:
um não pode ser mais igual do que os outros
.

Registra-se, ainda, que a ação foi proposta com menos de um (1) mês na fila de espera, dia 14 de outubro de 2022 (petição inicial, Id. 154362175 – fls. 3), porquanto as solicitações das consultas datam de 15 de setembro do mesmo ano (Id. 154362175 – fls. 53/54).

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação e de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda da visão.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Por fim, para que seja imposta a submissão imediata ao referido tratamento, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera. Assim, o
Enunciado no 3 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019,
assenta que, “
Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023